Tribunal: TJPA
Processo: 0009693-42.2018.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º: 0009693-42.2018.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Itaituba/PA (Vara Criminal)
APELANTE: Valdemir Oliveira da Silva
ADVOGADOS: Drs. Paulo Ricardo de O. Sousa e Sibele Patrícia P. dos Santos
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 168,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DO FATO. IMPROCEDÊNCIA. ÓRGÃO ACUSADOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
PROBANTI
. TESE REJEITADA PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PREVALÊNCIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Com efeito, o pedido de absolvição formulado pela defesa não têm como prosperar, já que os depoimentos colhidos pelo Juízo
a quo
, corroboram as declarações prestadas na fase inquisitorial, não deixando qualquer dúvida de que o acusado apropriou-se de coisa alheia móvel, não restando outra alternativa ao Magistrado de 1º grau em condená-lo, pois a veracidade dos fatos resta incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em corroborar com as declarações da vítima.
2.
Destarte, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 168,
caput
, do CPB, tendo o Magistrado do feito acertado quando prolatou sentença o condenando a pena 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multas, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu,
como bem quer faze entender a defesa.
3.
Por fim, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, especialmente quando reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 16 a 23 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Valdemir Oliveira da Silva
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Romero Tadeu Borja de Melo Filho, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itautuba/PA, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multas, calculados a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, em razão da prática do crime tipificado no art. 168, do CPB.

Narra a exordial do
Parquet
,
às fls. 02/03, que no dia 01/08/2018, em uma construção localizada na 34ª rua do bairro do Picaranã, nesta cidade, o denunciado e vítima trabalhavam cavando uma fossa, quando por volta das 16 horas o denunciado pediu emprestado da vítima a motocicleta de placa OFP-2566/PA.

Que de posse da referida motocicleta, o acusado, que é interno do Centro de Recuperação de Itaituba e se encontrava gozando o benefício da saída temporária para as festividades de Santana, resolveu, deliberadamente, evadir-se para a zona garimpeira.

Consta dos autos, que o veículo foi recuperado no dia 10/08/2018, quando houve a prisão do denunciado.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade e autoria restam comprovadas pelos depoimentos da vítima, testemunhas, bem como em razão da confissão do acusado e demais indícios constantes no Inquérito Policial.

Em

razões recursais,
às fls. 89/95, pugna a defesa pela absolvição, na forma do art. 386, incs. III ou VII, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo,
já que o Órgão acusador não se desincumbiu do ônus probante.

Em

contrarrazões
, às fls. 97/98, a RMP de 1º Grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto, a fim de que a sentença
a quo
seja mantida na integralidade.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso e improvimento, a fim de que seja mantida incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa, em tese única, pela reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, alegando que da análise meticulosa dos autos, depreende-se que o
animus
do mesmo nunca foi de apropriação do veículo da vítima e, por isso, a decisão vergastada padece de erro
in judicando
, na medida em que condenou o recorrente pela prática do delito de apropriação indébita, sem que houvesse a comprovação do elemento subjetivo especial do tipo, qual seja: o
animus rem sibi habendi
, consistente no ânimo de assenhoreamento definitivo, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo,
já que o Órgão acusador não se desincumbiu do ônus
probanti.

Aduz que o édito condenatório se baseou, precipuamente, nos depoimentos da vítima e dos policiais militares que fizeram a abordagem, o que diminui a credibilidade de suas alegações, já que são pessoas diretamente interessadas na condenação do recorrente, pois como cediço, para afastar o Princípio da Presunção de Inocência de qualquer acusado em processo penal exige-se a produção de provas suficientemente segura e firme por parte do Órgão Ministerial, acerca da autoria e materialidade do fato criminoso imputado na exordial acusatória o que não ocorreu no caso em apreço, impedindo a manutenção dos efeitos da sentença condenatória.

Em análise dos autos, verifica-se que os argumentos supra não merecem abrigo.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas restam sobejamente comprovadas por meio dos elementos colhidos no Inquérito Policial, às fls. 04/44, mais especificamente, pelo Auto de Apreensão, à fl. 20, pelas palavras da vítima e declarações das testemunhas de acusação, mediante a ampla defesa e o contraditório, bem como em razão da própria confissão do acusado, o que denota a existência de provas suficientes à prática do crime pelo qual fora o réu, ora apelante, condenado, já que a tese abraçada pela defesa se afasta, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e afasta todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

Nessa senda, vale a pena transcrever, na parte que interessa, o depoimento prestado em Juízo, por meio de mídia, à fl. 77,
pelo ofendido Leandro Mota Santos
,
in verbis
:
¿que estava trabalhando em uma obra e convidou o apelante para ajudá-lo e pagaria a diária; que o apelante aceitou o serviço, mas afirmou que precisaria ir em casa trocar de roupa; que em face de não confiar no apelante, pediu a um outro colega de trabalho levá-lo na motocicleta; que o apelante pegou o veículo e foi sozinho, não retornando; que a moto fora recuperada pela polícia; que o apelante se encontrava fugindo no sentido do garimpo quando fora preso, após aproximadamente 8 dias de ter pego o veículo; que a moto era avaliada em aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais); que meia hora depois do apelante sair, sentiu a falta do veículo; que foi até a casa do apelante, sendo informado que aquele pegou algumas coisas e saiu do local¿.

Outro depoimento a corroborar com a tese acusatória, foi o prestado, em Juízo, por meio de mídia, à fl. 77, pela
testemunha Admilson Lima Pacheco Junior, Policial Militar
, que assim se manifestou:
¿que recebeu a informação de que o apelante teria furtado uma motocicleta, e posteriormente fora detido na barreira; que o apelante confessou que estava foragido; que a barreira estava localizada na estrada de acesso ao garimpo; que o apelante alegou que a motocicleta era emprestada¿.

Na esteira dos depoimentos supra foram as declarações prestadas, também em Juízo, à fl. 77, pela
testemunha Idalerson Leal da Ressurreição, Policial Militar
, quando afirmou:
¿que recebeu a informação do furto de uma motocicleta, e estava em uma barreira na estrada quando detiveram o apelante na posse do veículo sem documentação, e nesse momento confessou que era foragido; que o apelante alegou estava trabalhando na construção de uma fossa, e em face do rapaz não ter pago o valor devido, pegou a motocicleta e estava indo em direção ao garimpo¿.

De outra banda, não obstante o réu tenha alegado durante o seu interrogatório, na fase judicial, que estava na obra e pediu a motocicleta emprestada para ir trocar de roupa, mas resolveu se deslocar para outro lugar, a fim de realizar uma cobrança e que ao chagar ao referido local por não ter recebido, resolveu fazer diárias no garimpo, mas devolveria o veículo, pois no momento em que foi pego já estava na condição de foragido, já que ficou aproximadamente uma semana com a moto da vítima quando fora preso, alegando que não tinha a intenção de apropriar-se do referido bem, assertivas essas que não condizem com as provas dos autos e as circunstâncias do fato que são contundentes em demostrar que a motocicleta fora entregue voluntariamente pela vítima; porém, o apelante se apropriou indevidamente do veículo, que só fora restituído dias depois e por intervenção policial, caracterizado o crime pelo qual fora condenado.

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONSTANTES NOS AUTOS. CONFISSÃO DO OUTRO AGENTE CONFIRMADA EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocadamente, a prática de crime de apropriação indébita. (
2019.02324217-10, 204.949, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06-10
)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado, pelas declarações da vítima e pelos depoimentos dos próprios réus, que estes se apropriaram de bem de que tinham a posse ou detenção em razão de ofício/emprego, a manutenção da condenação pelo crime tipificado no art. 168, §1º, inciso III, do CP, é medida imperativa. (
TJMG - Apelação Criminal 1.0710.17.002873-6/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 02/09/2020
)

Como se vê, os depoimentos supra não deixam qualquer dúvida de que o acusado apropriou-se de coisa alheia móvel, não restando outra alternativa ao Magistrado de 1º grau em condená-lo, pois a veracidade dos fatos resta incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em corroborar com as declarações da vítima.

De outra abanda, inexistem motivos para que se coloque em ¿cheque¿ a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, já que a prova testemunhal obtida por meio dos mesmos, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais.

Assim, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, especialmente quando reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente
.

Ressalte-se, ainda, que as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento fora contraditada pela defesa do apelante, que por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição, apenas por ter o réu alegado que não tinha a intenção de apropriar-se da motocicleta, principalmente quando as provas se mostram contrárias.

Assim sendo, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 168, caput, do CPB, tendo o Magistrado do feito acertado quando prolatou sentença o condenando a pena 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multas, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu,
como bem quer faze entender a defesa.

Ante ao exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
, porém
nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos, a fim de que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora